Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-78.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-78.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARIA CLARA VIVAS CONCEICAO

APELADO: NATALIA MARIA MACHADO DE MENEZES MOURA

Advogado(s)
:
NATIELE MARIA MACHADO DE MENEZES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. OMISSÃO INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Natália Maria Machado de Menezes Moura, reconheceu falha na prestação de serviço público essencial, determinando a ligação de energia elétrica nos imóveis da autora, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Em sede de embargos de declaração opostos pela autora, o juízo de origem reconheceu o direito ao ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 16.800,00, correspondentes à perda de aluguéis em virtude da ausência de fornecimento de energia.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a responsabilidade civil da concessionária de serviço público por omissão na prestação de serviço essencial, consistente na demora injustificada em efetivar ligação de energia elétrica, e os reflexos dessa conduta no direito à indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes está amparada no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de serviço essencial prestado mediante concessão pública.

4.
Restou comprovada a omissão injustificada da concessionária, com sucessivos descumprimentos de prazos, o que privou a autora do acesso à energia elétrica por mais de um ano.

5.
A responsabilização da ré é objetiva, sendo desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a omissão e os danos sofridos, nos termos dos arts. 14 e 6º, VI, do CDC.

6.
A ausência de fornecimento de energia impediu o uso pleno dos imóveis da autora, acarretando perda de aluguéis comprovadamente demonstrada nos autos, legitimando a indenização por danos materiais.

7.
A privação prolongada de serviço essencial configura lesão à dignidade da pessoa humana, justificando a condenação por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, considerando a natureza do dano e a função preventiva e reparatória da indenização.

8.
Correta a manutenção da assistência judiciária gratuita, ante a demonstração da hipossuficiência da autora.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que ensejem danos aos consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A demora injustificada na ligação de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por danos morais e materiais, quando comprovados.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001392-78.2022.8.05.0056
, tendo como Apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como
Apelado, NATALIA MARIA MACHADO DE MENEZES MOURA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça